Tribunal: TCU
Processo: 030.085/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10772/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.085/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Degiane da Silva Farias (CPF XXX.012.872-XX); Idelso de Jesus de Souza Leal Junior (CPF XXX.437.652-XX); Jean Carlos de Aguiar Lélis (CPF XXX.950.231-XX); Rogério Valois Laurentino (CPF XXX.800.922-XX); Tatiana Santos dos Santos (CPF XXX.097.072-XX); Thaís de Oliveira Carvalho Granado Santos (CPF XXX.833.982-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Pará - UFPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.